Tribunal: TJES
Processo: 0001308-33.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANESTES SEGUROS S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, reconhecendo a inexistência de má-fé da segurada e a ilicitude na recusa do pagamento do seguro de vida por ausência de exigência de exames médicos prévios à contratação. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de divergência jurisprudencial e à violação à boa-fé contratual, em virtude da suposta omissão da segurada em informar doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da alegação de má-fé da segurada e da divergência jurisprudencial sobre a exigência de exames prévios na contratação do seguro de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta todas as questões relevantes para a solução da lide, com fundamentação suficiente e análise clara acerca da inexistência de má-fé da segurada, em conformidade com a Súmula 609 do STJ, que condiciona a recusa da cobertura securitária à demonstração de má-fé ou à exigência de exames prévios.

4. Não há omissão quanto à análise da boa-fé contratual, pois o julgado concluiu que a segurada não agiu de forma dolosa ao preencher a "Declaração de Saúde e Atividade" com informações negativas, visto que não possuía doenças nos últimos 05 (cinco) anos, conforme exigido na proposta do seguro.

5. O diagnóstico da segurada foi realizado após a contratação do seguro, inexistindo vínculo causal entre a doença informada no laudo pericial e o falecimento. Ademais, o lapso temporal de seis anos entre a cirurgia bariátrica e a celebração do contrato afasta a alegação de omissão de doença preexistente relevante.

6. Divergência jurisprudencial não configura omissão passível de embargos de declaração, pois a questão central foi apreciada com base na legislação e jurisprudência aplicáveis, como a Súmula 609 do STJ.

7. A oposição de embargos de declaração para mero prequestionamento não é admissível quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para rediscussão do mérito ou prequestionamento quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão

2. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames prévios na contratação ou demonstração de má-fé do segurado.

3. A interpretação da boa-fé contratual deve considerar a ausência de dolo ou omissão relevante do segurado no preenchimento de declarações exigidas pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, arts. 422, 765 e 766.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 609; STJ, AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 023160009975, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.09.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001308-33.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: B. B. V. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANESTES SEGUROS S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, reconhecendo a inexistência de má-fé da segurada e a ilicitude na recusa do pagamento do seguro de vida por ausência de exigência de exames médicos prévios à contratação. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de divergência jurisprudencial e à violação à boa-fé contratual, em virtude da suposta omissão da segurada em informar doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da alegação de má-fé da segurada e da divergência jurisprudencial sobre a exigência de exames prévios na contratação do seguro de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta todas as questões relevantes para a solução da lide, com fundamentação suficiente e análise clara acerca da inexistência de má-fé da segurada, em conformidade com a Súmula 609 do STJ, que condiciona a recusa da cobertura securitária à demonstração de má-fé ou à exigência de exames prévios.

4. Não há omissão quanto à análise da boa-fé contratual, pois o julgado concluiu que a segurada não agiu de forma dolosa ao preencher a "Declaração de Saúde e Atividade" com informações negativas, visto que não possuía doenças nos últimos 05 (cinco) anos, conforme exigido na proposta do seguro.

5. O diagnóstico da segurada foi realizado após a contratação do seguro, inexistindo vínculo causal entre a doença informada no laudo pericial e o falecimento. Ademais, o lapso temporal de seis anos entre a cirurgia bariátrica e a celebração do contrato afasta a alegação de omissão de doença preexistente relevante.

6. Divergência jurisprudencial não configura omissão passível de embargos de declaração, pois a questão central foi apreciada com base na legislação e jurisprudência aplicáveis, como a Súmula 609 do STJ.

7. A oposição de embargos de declaração para mero prequestionamento não é admissível quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para rediscussão do mérito ou prequestionamento quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão

2. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames prévios na contratação ou demonstração de má-fé do segurado.

3. A interpretação da boa-fé contratual deve considerar a ausência de dolo ou omissão relevante do segurado no preenchimento de declarações exigidas pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, arts. 422, 765 e 766.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 609; STJ, AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 023160009975, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANESTES SEGUROS SA

contra o acórdão de ID 9358209, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume o acórdão combatido.

Em suas razões recursais de ID 10167241, alega o embargante omissão do
decisum
pela ausência de manifestação expressa da divergência jurisprudencial acerca da exigência de exames prévios na contratação do seguro de vida, tendo a segurada falecida agido em violação à boa-fé, conforme artigos 422, 765 e 766 do Código Civil.

Sustenta que a questão da violação à boa-fé no contrato de seguro, o que por conseguinte, afronta os artigos supracitados, além da existência de dissídio jurisprudencial, está evidente, visto que deveria ter informado que tinha um quadro de obesidade e precisou passar por uma cirurgia bariátrica procedimento complexo e que demanda acompanhamento medicamentoso e nutricional contínuo, o que sem dúvida alguma influenciaria na proposta apresentada.

Contrarrazões apresentadas no ID 10175875, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANESTES SEGUROS SA

contra o acórdão de ID 9358209, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume o acórdão combatido.

Em suas razões recursais de ID 10167241, alega o embargante omissão do
decisum
pela ausência de manifestação expressa da divergência jurisprudencial acerca da exigência de exames prévios na contratação do seguro de vida, tendo a segurada falecida agido em violação à boa-fé, conforme artigos 422, 765 e 766 do Código Civil.

Sustenta que a questão da violação à boa-fé no contrato de seguro, o que por conseguinte, afronta os artigos supracitados, além da existência de dissídio jurisprudencial, está evidente, visto que deveria ter informado que tinha um quadro de obesidade e precisou passar por uma cirurgia bariátrica procedimento complexo e que demanda acompanhamento medicamentoso e nutricional contínuo, o que sem dúvida alguma influenciaria na proposta apresentada.

Contrarrazões apresentadas no ID 10175875, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS.

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

II.
In casu,
a Segurada quando da celebração do Contrato de Seguro de Vida, em 25.05.2018, no documento intitulado “
Declaração de Saúde e Atividade - Anexo a Proposta
”, exatamente no item 3.2 (fl.24), questiona a Recorrida, se “
Sofre ou sofreu nos últimos 05 (cinco) anos, algum tipo de doença? Em caso afirmativo, informar qual doença, tratamento utilizado e período de internação, se houve.
”, tendo a Segurada respondido de forma negativa.

III.
Restou demonstrado nos autos que a Segurada foi submetida a uma cirurgia bariátrica em 2012 (fls. 70/75) e a contratação do seguro ocorreu somente em 2018, uma vez que a pergunta existente no documento anexo à Apólice, deixa claro que o período é referente aos últimos 05 (cinco) anos.

IV.
Comprovado que no período relativo aos últimos 05 (cinco) anos, a Segurada não possuía nenhum tipo de enfermidade, bem como não permaneceu internada, não é possível afirmar que a Segurada tinha conhecimento de seus problemas de saúde anteriormente à adesão ao Contato Securitário, não restando assim, configurada a má-fé.

V.
O diagnóstico de “anemia ferropriva” da Segurada, apresentado pelo profissional contratado pela Seguradora (fl. 90) foi realizado após a contratação do Seguro, ou seja, o diagnóstico foi realizado em 2019, enquanto a contratação foi realizada em 2018. Portanto, no momento em que o formulário de contratação foi preenchido (fl. 24), a Segurada não possuía doença preexistente, bem como não fazia uso de medicamentos contínuos.

VI.
O Laudo Pericial (fls. 164/166), revela a impossibilidade de estabelecer qualquer ligação entre a cirurgia bariátrica realizada pela Segurada em 2012 e seu falecimento em 2019, sendo de notar que, a causa mortis da Segurada ocorreu devido a “Tromboembolia Pulmonar - Cardiopatia Dilatada” (Certidão de Óbito, fl. 15), não havendo prova no sentido de que está relacionada a doença pré-existente, além da impossibilidade de aferir o histórico pregresso da saúde da Segurada.

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere às circunstâncias em que se deu a contratação do seguro de vida, reconhecendo a inexistência de má-fé da segurada e a ilicitude na recusa do pagamento do seguro de vida por ausência de exigência de exames médicos prévios à contratação. Vejamos:

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos,
a Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça
, dispõe que
“
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Nesta seara, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
entende-se como má-fé do segurado a omissão dolosa de sua enfermidade no preenchimento de proposta individual de adesão
,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.

3.
Agravo interno desprovido.”

(
STJ
, AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Neste sentido, também perfilha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE CIÊNCIA INEQUIVOCA DO SEGURADO - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE - MÁ-FÉ - COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA RECURSO IMPROVIDO.

1
Nos termos da Súmula nº. 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

2 No caso em tela, a seguradora conseguiu demonstrar que o de cujus possuía ciência inequívoca da doença preexistente grave Tumor de Assoalho de boca - e omitiu a informação na época da contratação do seguro de vida, restando comprovada a má-fé do segurado e a quebra do princípio da boa fé objetiva a afastar a obrigação de cobertura securitária.

3 Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.
(AgInt no AREsp 1470582/RS).

4
Recurso improvido.”

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 023160009975, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL.

1. -
O art. 766 do Código Civil prevê que Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é lícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, se comprovada a má-fé do segurado
(AgRg nos EDcl no REsp 1299116/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06-08-2015, DJe 13-08-2015).

3. - No caso, restou configurada a má-fé do segurado porque omitiu informação relevante a respeito do seu estado de saúde.

4. -
Recurso desprovido.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 024100236397, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

“
EMENTA
: CIVIL – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – SEGURADA QUE SOFREU INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO AOS 13 (TREZE) ANOS DE IDADE – CAUSA DA MORTE – COMPROVAÇÃO DE QUE A DOENÇA É ANTERIOR A CONTRATAÇÃO DO SEGURO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
7. Da conduta da segurada é possível concluir pela sua má-fé, porque, além da omissão de ser portadora de doença grave, com substancial comprometimento da função cardíaca, o seguro foi contratado após o início do tratamento médico que a permitiu conhecer os alcances de sua moléstia. 8. Consta das condições gerais do contrato, à fl. 27-verso e à fl. 33-verso, que ficam excluídas de todas as garantias do seguro às doenças preexistentes, bem como, é possibilitada a rescisão do contrato em razão de omissão nas informações prestadas pelo contratante, hipóteses que se amoldam a situação ora em análise.
9. Portanto, tendo em vista a comprovação de que a segurada sofreu o infarto agudo do miocárdio ainda na adolescência
e, considerando que iniciou o tratamento da doença antes da contratação do seguro, evidente que tinha ciência da existência de grave doença preexistente e seus poderes letais.

Considerando que a doença causou-lhe a morte, é o caso de se afastar a obrigação indenizatória da seguradora
.
10. Relativamente aos danos morais, tem-se que a seguradora agiu no exercício pleno de seu direito de recusar o pagamento, motivo pelo qual, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito e, consequentemente, não há dano moral a ser indenizado. 11. Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 002130008077, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Segurada, quando da celebração do Contrato de Seguro de Vida, em 25.05.2018, no documento intitulado “
Declaração de Saúde e Atividade - Anexo a Proposta
”, exatamente no item 3.2 (fl.24), questiona a Recorrida, se “
Sofre ou sofreu nos últimos 05 (cinco) anos, algum tipo de doença? Em caso afirmativo, informar qual doença, tratamento utilizado e período de internação, se houve.
”, tendo a Segurada respondido de forma negativa.

Ademais, cumpre observar que a Segurada foi submetida a uma cirurgia bariátrica em 2012 (fls. 70/75) e a contratação do seguro ocorreu somente em 2018, ou seja, a
pergunta existente no documento anexo à Apólice, deixa claro que o período é referente aos últimos 05 (cinco) anos
.

Neste sentido, no período relativo aos últimos 05 (cinco) anos, a Segurada não possuía nenhum tipo de enfermidade, bem como não permaneceu internada, não sendo possível afirmar que a Segurada tinha conhecimento de seus problemas de saúde anteriormente à adesão ao Contato Securitário, não restando configurada, portanto, a má-fé.

Dessa forma, em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BANESTES SEGUROS SA

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar